Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – ICC/DF (FGV) SOBRE O VALOR DA UNIDADE. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES DE IMÓVEL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que os Agravantes possuem condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida.
3. As questões relacionadas à invalidade do Termo aditivo e cobrança indevida, levantadas pelos Agravantes devem ser analisadas na origem, com o devido contraditório, visto que a decisão Agravada não abordou tais questões, e sua análise, nessa instância recursal, consistiria em supressão de instância.
4. A cognição das matérias alegadas pelos Agravantes não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes.
5. Gratuidade de justiça concedida aos Agravantes. Agravo de instrumento conhecido e não provido.